Tribunal: TJDFT
Processo: 0734307-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734307-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. M. M. CADISTAS ASSOCIADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM DÉBITO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE FRAUDE OU ILÍCITO NA CONDUTA DE NÃO ATUALIZAR O ENDEREÇO. SITUAÇÃO “INAPTA” NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não se demonstrou na espécie, pois o pedido de redirecionamento da execução se deu porque, de acordo com o agravante, haveria nos autos certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no domicílio fiscal. 2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no 630 no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, segundo a qual: “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Por sua vez, o enunciado de Súmula no 435 do STJ estabelece: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo, oportunidade em que os corresponsáveis podem ser incluídos na CDA e, consequentemente, ser redirecionada a execução fiscal. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 124, inciso II, 135, inciso III, 136, todos do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a não localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera a presunção iuris tantum de dissolução irregular, o que torna possível a responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, fraude, ou excesso de poder. Defende ser desnecessária a instauração de processo administrativo para caber o redirecionamento bastando que a empresa tenha sido dissolvida no seu domicílio fiscal sem a comunicação aos órgãos competentes. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; 9o, §§4o e 5o, da Lei 123/2006, 7o- A, §§1o e 2o, da Lei 11.598/2007; 1o, 8o e 32, todos da Lei 8.934/94, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 124, inciso II, 135, inciso III, 136, todos do Código Tributário Nacional. Isso porque a turma julgadora assentou: De uma análise dos autos, verifica-se, que se encontra desassistido de razão o Distrito Federal, devendo ser mantida integralmente a decisão que indeferiu o redirecionamento. Com efeito, em consulta aos autos da execução fiscal (no 0014488-89.2013.8.07.0015), não se verifica, minimamente, indícios de dissolução irregular da empresa devedora, senão vejamos. Nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional o sócios-gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias. In verbis: “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: [...] III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”. Nos moldes do mencionado artigo, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não se demonstrou na espécie, pois o pedido de redirecionamento da execução se deu porque, de acordo com o agravante, haveria nos autos certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no domicílio fiscal. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese no 630 no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, segundo a qual: “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Por sua vez, o enunciado de Súmula no 435 do STJ estabelece: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Como se pode extrair dos enunciados, o redirecionamento da execução fiscal não ocorre de forma indiscriminada (ID 53029379) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; 9o, §§4o e 5o, da Lei 123/2006, 7o- A, §§1o e 2o, da Lei 11.598/2007; 1o, 8o e 32, todos da Lei 8.934/94, pois “(...) verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023